Tribunal: STF
Processo: ARE 1510325
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJMA. DIALETICIDADE. ÔNUS PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. No agravo interno, a parte recorrente tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de o recurso ser considerado manifestamente inadmissível.



    2. No caso concreto, a parte agravante não procedeu à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nem tampouco demonstrou que a jurisprudência dominante desta Corte esteja por qualquer motivo equivocada.



    3. Agravo não conhecido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conquanto presentes os demais pressupostos genéricos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser declarado inadmissível, por ausência de pressuposto específico.



    A MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. O art. 1.021, §1º, do CPC, é claro ao impor à parte agravante o ônus de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    Discorrendo sobre o dispositivo legal, Alexandre Freitas Câmara recorda que, “[…] ao tempo do CPC de 1973 se desenvolveu uma praxe de, interposto recurso a que se negasse seguimento por decisão monocrática, a parte interpunha agravo interno que era mera reprodução de seu recurso anterior”. Para corrigir a distorção, o CPC (2015) trouxe o regramento específico – o art. 1.021, §1º – para o agravo interno. E afirma o processualista que, “[N]o caso de a petição de agravo interno ser mera reprodução dos fundamentos da petição que ensejou a decisão agravada deverá o tribunal considerar inadmissível o agravo interno, dele não conhecendo” (Tomo Processo Civil, Edição 1, Junho de 2018, disponível em https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/204/edicao-1/agravo-interno. Último acesso em 02.4.2023).



    No caso em exame, cabia à parte agravante impugnar especificamente a aplicação da jurisprudência dominante do TJMA à decisão agravada, apontando alguma distinção relevante ou até mesmo a necessidade de superação ou flexibilização do entendimento majoritário da Corte.



    [...]



    De fato, não é possível verificar qualquer indício de que a jurisprudência dominante desta Corte esteja equivocada ou ultrapassada, ou de que ela não se aplica ao caso concreto.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente